Tribunal: TJMT
Processo: 1044316-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044316-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA REJE
I
TADAS.

RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. ADEQUAÇÃO DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários
advocatícios
,
julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o recorrente ao pagamento de
R$ 12.955,70
,
em virtude
da atuação do escritório
de advocacia
em cinco
ações de execução
, após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços promovida pela instituição financeira
,
com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além

d
as
custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, julgamento
extra petita
ou incorreção do valor da causa; (ii) a existência de contrato de honorários e de termo de quitação impede o arbitramento judicial após a rescisão unilateral do mandato; e

(iii) o valor arbitrado e os consectários legais fixados na sentença observam os critérios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo o magistrado destinatário da prova e podendo indeferir diligências desnecessárias.

4.
Não há julgamento
extra petita
quando a sentença se limita a apreciar o pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial, fixando remuneração proporcional ao trabalho realizado após a rescisão unilateral do contrato.

5.
Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico antes do arbitramento judicial.

6.
A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n
.
8.906/1994.

7.
A existência de contrato com remuneração condicionada ao êxito não afasta o arbitramento quando inexistir previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de resilição unilateral do mandato.

8.
Termos de quitação genéricos, desprovidos de identificação da dívida quitada ou dos processos a que se referem, não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários pleiteados.

9.
Os termos de quitação firmados anteriormente à rescisão unilateral não produzem eficácia liberatória quanto aos honorários dela decorrentes, pois a pretensão surgiu apenas após
a ruptura contratual, sendo
inviável
a renúncia a direito ainda não constituído.

10
.
Inexistindo base econômica líquida que permita a aplicação de percentuais objetivos, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza das causas, o trabalho realizado e o tempo despendido.

1
1
.
O valor fixado em 2 URH por processo revela-se proporcional e compatível com a atuação comprovada nos autos das execuções patrocinadas pelo escritório de advocacia.

1
2
.
Quanto aos consectários legais, impõe-se a adequação do regime de atualização monetária e juros moratórios em razão da superveniência da Lei n
.
14.905/2024.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Recurso
conhecido e
parcialmente
provido
, apenas
para adequar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024, mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença.

Tese
s
de julgamento: “
1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais
ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

2. A existência de contrato com remuneração condicionada ao êxito não impede o arbitramento judicial quando inexistir cláusula que discipline a remuneração na hipótese de rescisão unilateral.

3. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, inexistindo base econômica líquida, a fixação deve ocorrer por apreciação equitativa, à luz dos critérios do art. 85 do CPC e do art. 22, § 2o, da Lei n
.
8.906/1994
.

4. Após a Lei n
.
14.905/2024, a atualização das condenações civis deve observar o IPCA para correção
monetária e juros moratórios correspondentes à taxa SELIC deduzido o IPCA.
”

Dispositivos relevantes citados:
CR, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 85, 240, 292, 371,
e
926; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; CC, arts.
320, 389, 405,
e
406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, AREsp n. 2.595.324/MT, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Tema n. 112, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059);
TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
elo
BANCO BRADESCO S.A.
c
ontra
sentença proferida
pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Laura
Dorilêo
Cândido, da
6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que nos autos da

Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios

movida
por
GALERA MARI ADVOGAD
OS ASSOCIADOS
,

julgou

parcialmente procedente
s

os
pedidos
iniciais
,

condenando a instituição financeira ao pagamento de R$
12.955,70
,
corrigido
s
pelo INPC a partir do arbitramento e
com a incidência de
juros de mora de 1%

ao mês a
contar
da citação
,
referente
s
aos processos n.
0627047-55.2013.8.04.0001
,
n.
0022888-42.2009.8.11.0041
, n.
0026843-25.2011.8.14.0301
, n.
0802308-45.2019.8.10.0037
e n.
0715018-15.2012.8.04.0001
(id.
349768898
).

Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente
:
(i)
a existência de
nulidade
por cerceamento de defesa,
decorrente de
julgamento antecipado indevido, ausência de exame crítico das provas e fundamentação padronizada; (
ii
)
a ocorrência de
julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença extrapolou os limites objetivos da lide, promovendo verdadeira revisão contratual sem pedido expresso nesse sentido
;
e
(
iii
)
a necessidade de adequação do
valor da causa ao conteúdo econômico efetivamente perseguido
e
dos
encargos incidentes sobre a condenação
.

No mérito, defende que: (i) o contrato escrito, com regime remuneratório detalhado para todas as fases contratuais, obsta o arbitramento judicial previsto no
art
. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia; (
ii
) os serviços prestados foram integralmente remunerados
nos termos do regime contratual convencionado
; (
iii
) o Termo de Quitação firmado em março de 2020 contém renúncia expressa a honorários com fato gerador anterior a 31/12/2019 e produz plena eficácia liberatória; (
iv
) a condição suspensiva de pagamento
-
recuperação final do crédito
-
não foi implementada; e (v) subsidiariamente, o
quantum
arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

Ao final, requer a anulação da sentença ou sua reforma, para que a ação seja julgada improcedente. De forma subsidiária, postula
a redução substancial do valor da condenação
, em patamar proporcional e equitativo.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando as preliminares arguidas e pugnando pelo desprovimento do recurso, com majoração da verba
sucumbencial
arbitrada (id. 349768909).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –

JULGAMENTO ANTECIPADO,
AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Inicialmente,
como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise
,
cumpre destacar
que não há
qualquer
ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pel
o
Magistrad
o
singular, inexistindo cerceamento de defesa
na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária
s
à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, LXXVIII, da C
F
, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à
formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão unicamente de direito,
eis que
o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso,
estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a
instrução probatória
.

Ressalte-se,
ainda,
que não há
que se
falar em decisão

surpresa,
uma vez que
o julgamento antecipado da lide se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, também sem razão o banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da
controvérsia
-
contrato, aditivos e termos de quitação
-
foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise
, sendo certo que a
avaliação do acerto ou desacerto dessa
apreciação
é questão de mérito, não de nulidade processual.

Deveras
, o
fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do
recorrente
não configura omissão no exame das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Ainda, quanto à tese de fundamentação padronizada,
pertinente
apontar que a
similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação.
Em verdade,
a reiteração
de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que

“
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)
.

Na espécie,
a sentença examinou os fatos específicos da lide
, quais sejam,
a relação contratual entre
os litigantes
, os processos individualmente considerados e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais
.
A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas
p
artes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso
,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) –
SENTENÇA
EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por
ser
extra petita
, uma vez que
teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §

2o, da
Lei n. 8.906/94

(Estatuto da OAB),
não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais
.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

Além disso
, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2o, da Lei n
.
8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas
contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da
questão
, na forma prevista em lei
.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”

(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo,

constatando-se que
a
sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir, não há que se falar em julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS ENCARGOS DA CONDENAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu
, preliminarmente, a incorreção do valor atribuído à causa,
ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor
é
inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3o do art. 292 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e
certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

Deveras
, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque
,
antes da sentença
,
não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3o do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta
Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa
.

Ademais, vale mencionar que
o apelante não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz
ao afastamento
da tese
suscitada
.

O banco apelante
aventou
, ainda,
a inadequação dos critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença,
assinalando
que tanto os marcos temporais fixados
-
correção a partir do arbitramento e juros a
contar
da citação
-
quanto a cumulação do INPC com juros moratórios de 1% ao mês revelam-se inadequados, configurando esta última duplicidade de atualização vedada.

Tal
matéria
, no entanto,
será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito recursal, oportunidade em que se examinará a adequação dos marcos temporais e dos índices aplicados à espécie.

Diante disso,
REJEITO
a
s
preliminar
es
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

De início, importa

salientar
que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se
do feito
que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos
n. 0627047-55.2013.8.04.0001, n. 0022888-42.2009.8.11.0041, n. 0026843-25.2011.8.14.0301, n. 0802308-45.2019.8.10.0037 e n. 0715018-15.2012.8.04.0001
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC (id.
349767362
).

Em julgamento antecipado da lide,
o Juízo
a quo

proferiu

sentença de
parcial
procedência da
ação
, nos seguintes termos:

“(...)

No mérito propriamente dito, alguns aspectos necessitam ser ponderados.

Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de serviços realizada pelo requerente através do contrato, entabulado entre as partes em

19.02.2016

que estabelece as seguintes cláusulas:
(...)

Não há dúvida, então, que o contrato firmado entre as partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente.

Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original,
de modo que se torna necessário a análise do TERMO DE QUITAÇÃO, juntados em sede de contestação
.

Neste ponto, os referidos documentos foram entabulados em respeito a
cláusula 16.2 do contrato
, conforme redação estabelece:
(...)

Igualmente, entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:
(...)

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em
15.06.2020
, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execuções, monitórias, cobranças, busca e apreensões e reintegração de posses,
remontaria o valor de R$ 495,20
(quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que, os referidos valores eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em
função da atuação realizada nos autos de ns.
0627047-55.2013.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0022888-42.2009.8.11.0041 (execução extrajudicial); 0026843-25.2011.8.14.0301 (execução extrajudicial); 0802308-45.2019.8.10.0037 (execução extrajudicial) e 0715018-15.2012.8.04.0001 (execução extrajudicial)
.

O requerente colacionou os autos mencionados na inicial.

Veja-se que, no citado processo em que o autor patrocinou a defesa, ficou evidente que houve efetiva atuação durante todo o lapso temporal que esteve à frente da representação da requerida naqueles autos.

Ademais, em momento algum, o requerido refuta os serviços prestados pelo autor. Igualmente, é certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Saliente-se que, como válida a contratação realizada entre as partes, na qual há previsão de “honorários de êxito”, caracteriza-se a espécie de contratação de risco. Contudo, não se pode descurar também que, após a revogação dos poderes, os procuradores ficaram impedidos de laborar em favor do êxito que se converteria em pagamento.

Com efeito, evidente que a revogação do mandato acaba por inviabilizar a contribuição dos profissionais substituídos para a obtenção de ganhos atrelados ao êxito naquele processo.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, sendo o referido fato incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais, mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria
remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
." (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

Com efeito:
(...)

Resta, assim, evidenciado que o c. STJ compreende que o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte da instituição financeira.

Destaca-se que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz
jus
a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

Ademais, como os referidos processos não haviam sido extintos, a alegação de ausência de proveito econômico não se sustenta. Outrossim, a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

Portanto, quer me parecer que em razão da atuação nos mencionados processos, o autor faz
jus
ao arbitramento de honorários sobre os processos que ainda tramitavam sem o alcance de uma solução definitiva ao tempo da revogação de seus poderes, ao que se mostra razoável o afastamento das disposições contratuais, a fim de garantir remuneração ao profissional imotivadamente destituído, em um valor correspondente aos serviços efetivamente prestados, o que dá lugar ao arbitramento de honorários.

Nesse sentido:
(...)

Desta forma, no caso em análise, a questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente, autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que, não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:
(...)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: “
A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Referidas normas buscam assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes.

No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação,
in verbis
:
(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC,
in verbis
:
(...)

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados, ao que para a aferição do
quantum debeatur
.

Neste ponto, necessário destacar que autor laborou na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e
para prestar serviços advocatícios,
elaborando peças iniciais, de defesa e diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição
bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento de 2URH
(R$2.591,14)
, para as ações de execuções extrajudiciais de ns.o
0627047-55.2013.8.04.0001 (execução extrajudicial); 0022888-42.2009.8.11.0041 (execução extrajudicial); 0026843-25.2011.8.14.0301 (execução extrajudicial); 0802308-45.2019.8.10.0037 (execução extrajudicial) e 0715018-15.2012.8.04.0001 (execução extrajudicial)
, que corresponde a importância de
R$7.773,42 (sete mil, setecentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)
.

O referido valor está dentro do teto contratual, pois não há possibilidade em se fixar valor superior àquele que seria aplicado na hipótese de vigência do contrato, e em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

À proposito:
(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos contidos na inicial, para
ARBITRAR e CONDENAR
o requerido ao pagamento de honorários, no montante de
R$12.955,70 (doze mil, novecentoscinquenta e cinco reais e setenta centavos)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
, ainda, a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

(...)”.
(id.
349768891
).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração

(id.
349768892
), os quais foram

rejeitados (id.
349768897
).

Irresignad
o, o banco apelante
interpôs o presente recurso, visando
à reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais. Subsidiariamente, vindica a redução do importe da condenação e
a adequação dos encargos incidentes

quanto aos marcos temporais e aos índices aplicados.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n.o 8.906/1994. Embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”
.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

A
linhado com este entendimento
está o
precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS)
,
no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que

a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada da avença havida entre as partes, de modo que o escritório de advocacia
almeja
o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto, insta destacar que n
ão procede

a alegação
do banco recorrente quanto à
inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o
fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo
e nas Cartas
de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id.
349768880
),
tais documentos
são inservíveis para eximir a
instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na
hipótese
, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo.
Para mais
, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior
à
últim
a Carta
de Quitação, de modo que as
consequências jurídicas del
a
decorrentes não existiam
-
sequer em estado potencial
-
quando os documentos foram firmados
,
pois
n
inguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pel
a instituição financeira
, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por
sua
iniciativa, sem que o
escritório de advocacia
tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativ
a a
remunera
ção
pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e
evidenciado nos autos
, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do pleito subsidiário de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.
(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão
,
inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do
retromencionado
artigo, pois não há base
de cálculo
líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido
, além de não se confundir
com os honorários sucumbenciais,
já que
não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que:

(i)
na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0627047-55.2013.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 06/09/2013, foram elaboradas a
exordial
e
cerca de
nove petições, relativas a requerimento de certidão de ajuizamento para averbação de restrição judicial, juntada de matrículas de imóveis, sucessivas diligências para localização e citação do executado em diferentes
endereços, requerimento de pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD,
e

de citação por edital
,
e manifestação após atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial;

(
ii
) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0022888-42.2009.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 22/07/2009, foram elaboradas a
exordial
e
aproximadamente
sete petições, relativas a requerimento de
expedição de
mandado de penhora, localização e indicação de cinco imóveis para penhora em Várzea Grande/MT, juntada de matrículas atualizadas e requerimento de designação de praças judiciais, tentativa de penhora online via BACENJUD,
pedido de
novo mandado de penhora e de suspensão provisória da execução após constatação do falecimento do executado e inatividade da empresa coexecuta
da;

(iii) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0026843-25.2011.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, ajuizada em 03/08/2011 e recebida sob o patrocínio do escritório autor a partir de 28/06/2019, foram elaboradas quatro petições, relativas a juntada de instrumento procuratório e vista dos autos, requerimento de transferência de valores bloqueados em conta da executada, de pesquisa via RENAJUD e ofício à Receita Federal para obtenção de declaração de renda da executada, e contestação de impugnação à penhora com requerimento de manutenção do bloqueio e transferência dos valores constritos;

(iv) na Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0802308-45.2019.8.10.0037, da Comarca de Grajaú/MA, ajuizada em 26/07/2019, foram elaboradas a
exordial
e uma petição de impulso processual, relativa a requerimento de certidão de ajuizamento para averbação de restrição judicial em nome do executado;

e

(v) na Ação de Execução por Quantia Certa n. 0715018-15.2012.8.04.0001, da Comarca de Manaus/AM, ajuizada em 11/10/2012 e recebida sob o patrocínio do escritório autor a partir de 18/09/2019, foram elaboradas quatro

petições, relativas a juntada de instrumento procuratório e vista dos autos, apresentação de demonstrativo atualizado do débito com requerimento de penhora
online via BACENJUD,
pedido
de bloqueio de cartões de crédito da executada e requerimento de suspensão provisória da execução ante a ausência de bens passíveis de constrição.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que o valor arbitrado pe
l
a

Magistrad
a
singular
-

2 URH (R$ 2.591,14) para cada ação
- não se encontra desproporcional, visto que atende ao grau de complexidade da
s
causa
s
, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo apelado, observadas as peculiaridades de cada caso.

Deste modo, entende-se
pertinente
manter o
quantum
fixado em sentença, visto que se encontra de acordo com os princípios razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio das demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu est
a Corte
:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o
magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

N
o que se refere ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não merece acolhimento a pretensão do recorrente.

De fato, os juros devem incidir a contar da citação, momento em que se configura a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo
Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária tem como termo inicial o arbitramento judicial do valor, razão pela qual agiu com acerto o Juízo
de primeira instância
ao adotar tais marcos.

Todavia, quanto aos índices aplicáveis, cumpre observar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a dispor que, na ausência de estipulação contratual, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1o).

Assim, até 31/08/2024,
antes da
vigência da referida lei, deve prevalecer o regime anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, englobando juros moratórios e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
(Tema n.
112
)
.

Contudo, a partir de 01/09/2024, os cálculos de liquidação deverão observar o novo regime legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, conforme determinação expressa dos arts. 389 e 406 do Código Civil em sua redação atual.

No que tange à
pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial,
esta não prospera,
porquanto a instituição financeira restou
sucumbente na pretensão principal, consistente no arbitramento dos honorários advocatícios, sendo o provimento ora conferido restrito à adequação dos
consectários,
matéria de ordem acessória que não altera a substância do julgado.

Por
derradeiro
,
cumpre
evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram
suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A
.
,
tão somente para
adequ
ar
os critérios de atualização monetária e de juros moratórios
em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024,
consoante fundamentação supra,
mantidos, no mais, os fundamentos e efeitos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026